Tribunal: TJMT
Processo: 0002719-07.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002719-07.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 730.750.271-20 (APELANTE), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES/DAMS - DESPESAS SUPLEMENTAREIS COMPROVADAS - REEMBOLSO DEVIDO – ARTIGO 3o, INCISO III DA LEI N. 6.194/1974 – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, RATEADO PROPORCIONALMENTE NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Comprovado, com a apresentação de documento fiscal, o dano pessoal consistente em despesas médicas suplementares, na forma estabelecida no artigo 3o, “caput” e inciso III, da Lei no 6.194/74, é de ser deferido o pedido de ressarcimento veiculado pelo beneficiário do seguro obrigatório.

II – A aplicação da regra prevista no art. 86, parágrafo único do CPC pressupõe o decaimento mínimo de um dos litigantes, o que não se observa na hipótese em que a parte interessada sucumbe em fração expressiva de seu pedido principal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ROBERTO FERREIRA DE SOUZA
, com o escopo de ver reformada a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) em epígrafe, proposta pelo apelante em face da
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, e, ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio igualitário das despesas e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

O Requerente, ora Apelante, alega que a sentença impugnada deixou de apreciar o pedido de reembolso de despesas suplementares (DAMS), mais especificamente o ressarcimento do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), que afirma ter dispendido no custeio de ambulância. Pede, assim, o deferimento do pleito indenizatório, bem como a redistribuição do ônus sucumbencial, que, segundo entende, deve ser atribuído integralmente à parte demandada (id. 75027537).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 75027546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, o Requerente pretende ver deferido o pedido de ressarcimento de despesas suplementares, supostamente configuradas pelo dispêndio do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) no pagamento de transporte por ambulância; pleito esse que, conforme as razões recursais, foi omitido na sentença impugnada.

Essa pretensão recursal merece acolhimento.

Isso porque, de fato, a sentença hostilizada não apreciou o pedido supramencionado, embora perfeitamente delineado na petição inicial (id. 75027457, p. 2) e reiterado em sede de embargos declaratórios.

Dada a omissão sentencial e considerando que há prova robusta da despesa referenciada, observada na nota fiscal de prestação de serviços colacionada no id. 75027487, emitida pela prestadora “Carmed Transporte Ltda – ME”, é de ser deferido o pedido indenizatório, cujo valor é inferior ao limite estabelecido no art. 3o, III da Lei n. 6.194/1974:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por
despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
-
como reembolso à vítima - no caso de despesas
de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas
.“

Por outro lado, o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial não merece provimento.

É que, diferentemente da argumentação recursal e apesar do deferimento, nesta quadra processual, do pedido de reembolso das despesas suplementares, o Requerente sucumbiu em fração que
não pode ser considerada mínima
, na medida em que, dos R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que constituíam seu pedido principal, obteve apenas R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pelo que não se aplica a regra prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Assim, deve ser mantido o rateio proporcional das despesas sucumbenciais, tal como definido na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reembolso das despesas suplementares, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021